Tribunal: CARF
Processo: 11030.000713/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. DCTF.
Nos casos de tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, ausentes dolo, fraude ou simulação, e não tendo havido pagamento antecipado, mas havendo atividade do sujeito passivo a ser homologada, manifestada pela apresentação de declaração, a contagem do prazo decadencial conta-se a partir do fato gerador, por aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO FEITO À PESSOA FÍSICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A Lei no 11.488/2007 não revogou, ao contrário, reafirmou que a falta de retenção, pela pessoa jurídica, do imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a pessoa física pela prestação de serviços sujeita-se à multa de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do imposto que deixou de ser retido, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426/2002.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000713/2008-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.276 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CASTELLI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO. DIPJ. DCTF.
Nos casos de tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação”,
ausentes dolo, fraude ou simulação, e não tendo havido pagamento antecipado,
mas havendo atividade do sujeito passivo a ser homologada, manifestada pela
apresentação de declaração, a contagem do prazo decadencial conta-se a partir
do fato gerador, por aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
PAGAMENTO FEITO À PESSOA FÍSICA PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A Lei no 11.488/2007 não revogou, ao contrário, reafirmou que a falta de
retenção, pela pessoa jurídica, do imposto de renda incidente sobre pagamentos
feitos a pessoa física pela prestação de serviços sujeita-se à multa de 75% (ou
de 150%, em caso de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do
imposto que deixou de ser retido, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito: (i) em
relação à decadência, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andréa
Duek Simantob (Relatora) e Caio Cesar Nader Quintela que votaram por dar-lhe provimento
parcial e os conselheiros Viviane Vidal Wagner e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por
negar-lhe provimento; e (ii) em relação à multa isolada, por maioria de votos, negar-lhe
provimento, vencida a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto que votou por dar-lhe
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Livia De Carli Germano.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000713/2008-06
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no então vigente art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, atual art. 67 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O Colegiado recorrido decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário (Acórdão no 1803-01.220, objeto de embargos opostos pelo sujeito passivo,
rejeitados por meio do despacho de fls. 776/778). Portanto, o acórdão recorrido está assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2 . O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Não são causa de nulidade do auto de
infração, eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento
Fiscal. Atendidos todos os requisitos formais, somente ensejam nulidade os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de ampla
defesa, hipóteses essas que se encontram ausentes nos presentes autos.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS DE CAIXA. PRESUNÇÃO
LEGAL. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. Os suprimentos de caixa efetuados pelo sócio da
empresa somente serão aceitos pelo fisco quando, comprovadamente, advindos
de rendimentos da atividade da pessoa física, e as transferências dos recursos
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

sejam efetivamente demonstradas, coincidentes em datas e valores. A ausência
dos elementos probantes justifica a manutenção da tributação.
MULTA ISOLADA. FONTE PAGADORA. Sujeita-se à multa de que trata o
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de
retenção ou recolhimento. A nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430 de
1.966, dada pela Medida Provisória 351 de 2.007, convertida na Lei 11.4488 de
2.007, não revogou a aplicação da multa de oficio isolada na hipótese de falta
de retenção de IRRF pela fonte pagadora.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca das seguintes matérias:
- Regra de contagem do prazo decadencial. Prevalência do art. 150, § 4o, do
CTN (Acórdãos paradigmas nos. 9101-00.001 e 101-96.733), e
- Falta de retenção ou recolhimento de tributo ou contribuição pela fonte
pagadora. Multa isolada prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002. Revogação
pela Lei no 11.488/2007. Acórdãos Paradigmas nos. 9202-01.886 e 102-48.531)
Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo,
preliminarmente, que o recurso não fosse conhecido, ao menos parcialmente, alegando que
quanto à arguição de decadência ambos os paradigmas eram anteriores ao advento da decisão do
Superior Tribunal de Justiça sob o rito do art. 543-C do CPC e do art. 62-A do Regimento
Interno do CARF (correspondente ao art. 62, § 2o do atual RICARF).
Sendo anteriores ao marco decisório estabelecido pelo STJ, os acórdãos indicados
como paradigmas, ainda que não destoassem do entendimento do Tribunal da Cidadania, por
obviedade, não poderiam discutir seus limites ou sua interpretação em consonância com o
disposto nos arts. 150, § 4o e 173, inciso I, do CTN.. No mérito, pede seja mantido o acórdão
recorrido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
No que tange à primeira divergência interpretativa suscitada pela recorrente:
"Regra de contagem do prazo decadencial. Prevalência do art. 150, § 4o, do CTN", como a
PGFN alega que o recurso neste ponto não deveria ser conhecido, entendo que algumas
considerações devem ser tecidas.
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
A Recorrente sustentou em título preliminar (5.1, p. 12-18 do recurso voluntário) que o
Autuante não poderia ter constituído créditos tributários a título de IRPJ e reflexos sobre
suposta omissão de receita verificada nos meses-calendário de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2003; sobretudo porque deu-se a ciência dos lançamentos em
16.05.2008, quando já alcançados pelo prazo decadencial de que trata o §4°, art. 150, do
CTN. (grifei)
A esse respeito, inclusive, ponderou:
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

[...] o JULGADOR DE 1° GRAU rejeitou a preliminar (fls. 624-627) ao argumento
de a hipotética "falta d e pagamento" dos tributos nos períodos de apuração
supracitados afastaria, em tese, a regra de contagem específica ao lançamento
por homologação a que estavam sujeitos (§ 4°, art. 150, CTN), atraindo a regra
encartada no inc. I, art. 173 do CTN [?].
Nada mais equivocado! Isso pelos principais motivos em seguida expostos.
Em primeiro lugar, cumpre recapitular que no caso em disputa a Recorrida
promoveu o lançamento por homologação de todos os tributos, antecipando
recolhimentos, resultando daí as "diferenças" sobre as quais repousam as
exigências guerreadas, os elementos concernentes ao fato gerador, à base de
cálculo, ao montante do tributo foram objetos de declaração confeccionada e
entregue pela Recorrida, devidamente acompanhados, se fosse o caso, do
pagamento do que reputava devido no período.
Não há se falar em "falta de pagamento" no presente feito, tampouco, via de
conseqüência, em prazo estabelecido pelo art. 173 do CTN. A aplicação da regra,
por aqui, é a do art. 150, § 4°, do mesmo Estatuto Legal.
Em segundo lugar, ainda que assim não fosse - o que se admite para fins
exclusivos de argumentação -, a regra estampada no art. 173, inc. I, do CTN, não
se presta para os fins cogitados pelo Nobre Relator a quo, notadamente porque o
"pagamento" não é condição sine qua non para configurar-se o lançamento por
homologação, e, por conseguinte, a homologação tácita a que se refere o § 4°,
art. 150, do CTN. A propósito, as exceções a este comando legal (cinco anos, a
contar do fato gerador) são lídimas ("salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude e simulação"), com o que não se coadunam os fatos discutidos neste
processo fiscal, tampouco admite "requisito outro", não disposto no citado texto
legal, a dizer, o "pagamento" dos tributos autolançados.
[...]
Quanto ao ponto, a Eminente Conselheira Relatora, em seu judicioso voto (fls. 744-
747), limitou-se a transcrever ementas de cisão do STJ sob rito do art. 543-C (cuja
aplicação é apenas "referencial", não surtindo efeitos às partes não envolvidas no litígio;
como tanto contumazmente asseveram as Autoridades Fiscais Judicantes, quando
precedentes são contrários ao seu "juízo"), e art. 62-A do Regimento desta Corte
Administrativa, para efeito de sustentar que, na hipotética "ausência de pagamento" dos
tributos, a regra de contagem a ser aplicada é a do art. 173, I, do CTN, afastando assim
o § 4o, art. 150, do mesmo Diploma.
(...)
Portanto, sendo certo que o ponto da discórdia suscitado pela Insigne Conselheira
Relatora, no acórdão recorrido, reside na suposta "ausência de pagamento" como causa
para o deslocamento da regra de contagem do prazo decadencial do § 4, art. 150 do
CTN, segundo a qual contam-se os cinco anos da data da ocorrência do fato gerador,
para àquela de que trata o inc. I, art. 173, do mesmo Estatuto, e que o juízo aplicado nos
acórdãos paradigmas é diametralmente oposto, sendo desinfluente falar-se em
pagamento dos tributos como requisito à aplicabilidade da regra encartada no
dispositivo primeiro, resulta evidente os contrastes pontuais entre os julgados, estando
cumprida a exigência regimental (parágrafo 6o, art. 67).
(...)
Por seu turno, alega a recorrente que (i) houve pagamento parcial e, (ii) ainda que
assim não fosse, a falta de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação não
autoriza o deslocamento da regra que cuida do prazo decadencial, do art. 150, § 4o, para o art.
173, I, ambos do CTN.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

O despacho que examinou a admissibilidade do recurso deu-lhe seguimento, mas
apenas em relação ao acórdão paradigma no 9101-00.001, o que foi confirmado no reexame
da admissibilidade (fls. 907/908).
Por sua vez, alega a Fazenda Nacional que essa parte do recurso não deve ser
conhecida pois (i) a questão sobre se houve, ou não, pagamento parcial é matéria exclusiva de
prova, que não autoriza o manejo do recurso especial, e (ii) o acórdão indicado como paradigma
foi exarado em data anterior ao REsp n. 973.733/SC, julgado pelo STJ sob o rito do art. 543-C
do CPC, daí porque também não serve para demonstrar a divergência.
Pois bem, com todas as vênias, entendo não assistir razão à Fazenda Nacional
quando afirma que o especial não deve ser conhecido, nesta parte.
Vale dizer que, em relação à alegação da recorrente segundo à qual teria
havido pagamento parcial, afirmar que não se pode conhecer do recurso por ser reexame de
prova vai de encontro ao apoio e circunstâncias das razões de decidir, no âmbito do disposto
pelo E. Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos, REsp no 973.733/SC,
publicado em 18/09/2009, conforme sua ementa que abaixo se segue:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. (grifei)
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005). (grifei)
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua
o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). (grifei)
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos
150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de
1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim sendo, pelas razões do despacho de admissibilidade, conheço desta parte
ora questionada em sede de contrarrazões pela PGFN.
Quanto à segunda divergência interpretativa suscitada pela recorrente diz respeito
à "Falta de Retenção ou Recolhimento de Tributo ou Contribuição pela Fonte Pagadora. Multa
Isolada Prevista no Art. 9o da Lei no 10.426/2002. Revogação pela Lei no 11.488/2007".
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
Finalmente, a Recorrente sustentou no subtítulo 9 (p. 49-51 do do recurso voluntário)
que o Autuante não poderia exigir-lhe a multa isolada de que trata o art. 9o da Lei n°
10.426/2002 por absoluta falta de amparo legal.
A propósito da temática em tela, escreveu:
[...].
a redação original do dispositivo legal a que se apegou o Agente Fiscal sofreu
recente modificação com a edição da Lei n° 11.488/2007 (DOU em
15.06.2007), tanto quanto também restou alterado o art. 44 da Lei n°
9.430/96, regramento esse que condensa as hipóteses sancionantes franqueadas
ao Fisco Federal (ex vi arts. 14 e 16).
Sucedeu que o aludido Diploma (11.488/2007) dispensou novo tratamento ao
fato gerador punitivo em discussão, dispensando a incidência da muita
isolada nos casos em que verificar-se a falta de retenção após findo o prazo de
entrega da declaração de ajuste anual".
A seu turno, a Nobre Relatora, no acórdão recorrido (fl. 751 - 755), defendeu a
prevalência punição em testilha, inadmitindo a revogação da pena pela nova redação
do art. 9o da Lei n° 10.426/2002, conferido pelo art. 16 da Lei n° 11.488/2007.
Sucede que, contrariamente ao aventado e decidido pela 3a Turma Especial, outras
Turmas/Câmaras deste CARF, sobretudo esta própria CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS, vem se posicionando de maneira diversa, verbis:
CSRF - ACÓRDÃO N°. 9202-001.886 - 2° TURMA - SESSÃO EM 29.11.2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF. AUSÊNCIA DE
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. SUPERVENIENCIA DA LEI N°
11.488/2007. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO DA MULTA
PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 44 DA LEI N° 9.430/96. A multa
isolada prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9430/96, foi
expressamente excluída, relativamente à fonte pagadora obrigada a reter
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento, com
fundamento na Lei n° 11.488/2007. Aplicação do artigo 106, inciso II, "c", do
CTN. FONTE PAGADORA. NÃO EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO.
PARECER NORMATIVO COSIT n° 01/2002. CONSEQUENTE NÃO
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO INCISO 44, INCISO I, DA LEI N°
9.430/96. Não mais sendo exigível da fonte pagadora a imposto não
recolhido, não há respaldo para incidência, consequentemente, da respectiva
multa. - (Destacou).
ACÓRDÃO N° 102-48531 - 1o CONSELHO - SEGUNDA CÂMARA -
SESSÃO DE 23/05/2007
"MULTA ISOLADA - REVOGAÇÃO - A nova redação do artigo 44 da Lei
n° 9.430 de 1.966, dada pela Medida Provisória 351 de 2.007, convertida na Lei
11.4488 de 2.007, revogou a aplicação da multa de ofício isolada na hipótese
de falta de retenção de IRRF pela fonte pagadora quando o lançamento é
praticado após o termo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do
beneficiário dos rendimentos pagos. Recurso provido". (Grifou-se)
(...)
Portanto, sendo certo que o ponto da discórdia suscitado pela Insigne Conselheira
Relatora, no acórdão recorrido, reside na suposta "previsão legal" para a incidência da
sanção guerreada, ao passo que o juízo aplicado nos acórdãos paradigmas é
diametralmente oposto, cumprida está a exigência regimental a que alude o parágrafo
6o, art. 67.
(...)
Não havendo a Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, apresentado qualquer
fundamento que sustente o seu pedido para que essa parte do recurso não seja conhecida, e
também por não haver vislumbrado razões em contrário, conheço dessa parte do especial.
Assim, nos termos do despacho de admissibilidade ora exarado, conheço do
recurso especial.

2. Mérito
Vale dizer que fiquei vencida no que toca à matéria decadência.
Entendi que o sujeito passivo alegara que, quando foi cientificado do lançamento,
em 16/05/2008, já se encontravam extintos pela decadência os créditos tributários relativos aos
fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2003.
De acordo com a recorrente, estariam extintos pela decadência apenas (i) o IRPJ
e a CSLL cujo fato gerador ocorreu no 31/03/2003, já que o sujeito passivo apurou lucro real
trimestral em 2003, e (ii) o PIS e a Cofins cujos fatos geradores ocorreram em 28/02/2003,
31/03/2003 e 30/04/2003, já que não foi apurada infração no mês de janeiro daquele ano.
Pois bem, em relação ao IRPJ e à CSLL é possível verificar pelo exame dos
autos do processo que o próprio sujeito passivo informou em sua DIPJ não haver apurado no
1o trimestre de 2003 valores devidos e nem pagamentos ou retenções relativamente a esses
tributos (e-fl. 414 e e-fl. 416). O mesmo se diga em relação à DCTF referente ao 1o trimestre de
2003 (e-fl. 167 e ss.).
Assim sendo, não havendo nos autos comprovação de pagamento do IRPJ ou da
CSLL referente ao fato gerador ocorrido em 31/03/2003, não há como se acolher a alegação de
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

decadência relativamente a esses tributos, pois nesse caso aplica-se a regra do art. 173, I, do
CTN.
Em relação ao PIS, o sujeito passivo informou nas DCTFs referentes aos 1o e 2o
trimestres de 2003 (e-fl. 167 e ss. e e-fl. 176 e ss.) pagamento apenas para o fato gerador
ocorrido em 28/02/2003. Não informou ali pagamento para os fatos geradores ocorridos em
31/03/2003 e em 30/04/2003.
Nesse sentido, tendo havido pagamento parcial do PIS referente ao fato gerador
ocorrido em 28/02/2003, aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, devendo-se portanto
reconhecer a extinção, por decadência, do respectivo crédito tributário lançado. Já o PIS
referente aos fatos geradores ocorridos em 31/03/2003 e 30/04/2003, como não houve
comprovação de pagamento, não ocorreu também sua extinção pela decadência, nos termos do
art. 173, I, do CTN.
Por fim, quanto à Cofins, o sujeito passivo informou nas DCTFs referentes aos 1o
e 2o trimestres de 2003 (e-fl. 167 e ss. e e-fl. 176 e ss.) pagamento para os fatos geradores
ocorridos em 28/02/2003, 31/03/2003 e 30/04/2003, daí porque, com base no art. 150, § 4o, do
CTN, deve-se reconhecer a extinção dos respectivos créditos tributários lançados.
Quanto à segunda divergência, neste ponto acompanhada pela maioria do
Colegiado, cumpre ressaltar que a recorrente efetuou, em 20/04/2004 e em 20/08/2004,
pagamento a pessoa física pela prestação de serviços de consultoria tributária, daí porque estava
obrigada a reter e recolher o imposto incidente sobre esses rendimentos, nos termos do art. 628
do RIR/99.
Como não reteve o IR, a autoridade fiscal lhe impôs a multa isolada prevista no
art. 9o da Lei no 10.426/2002, in verbis:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o
prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (g.n.)
(...)
Por sua vez, o art. 44, I e II, da Lei no 9.430/96, referido na norma acima, assim
prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (g.n.)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (g.n.)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (g.n.)
(...)
Como se observa, a combinação dessas duas normas prevê a imposição da multa
de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do IR
que deveria ter sido retido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

Posteriormente a Lei no 11.488/2007 alterou o art. 44 da Lei no 9.430/96 e, em
razão disso, alterou também o art. 9o da Lei no 10.426/2002, os quais passaram a ter a seguinte
redação, respectivamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (g.n.)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
(...)
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
(...)
Ora, como se observa, as normas acima transcritas (nova redação dada pela Lei no
11.488/2007) mantiveram a previsão de imposição da multa de 75% (ou de 150%, em caso
de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do IR que deveria ter sido retido pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Isso posto, ao contrário do alegado pela recorrente, não houve revogação da multa
ora sob exame pela Lei no 11.488/2007 e confirmo a decisão do acórdão recorrido.
3) CONCLUSÃO
Tendo em vista todo o exposto:
1) em relação à primeira divergência interpretativa, referente à "Regra de contagem do
prazo decadencial. Prevalência do art. 150, § 4o, do CTN", voto por conhecer dessa parte do
recurso e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para reconhecer a extinção, por decadência,
apenas (i) da contribuição para o PIS relativa ao fato gerador ocorrido em 28/02/2003, e (ii) da
Cofins relativa aos fatos geradores ocorridos em 28/02/2003, 31/03/2003 e 30/04/2003;
2) em relação à segunda divergência interpretativa, referente à "Falta de Retenção ou
Recolhimento de Tributo ou Contribuição pela Fonte Pagadora. Multa Isolada Prevista no Art.
9o da Lei no 10.426/2002. Revogação pela Lei no 11.488/2007", voto por conhecer do recurso
especial e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
Neste sentido, conheço do recurso especial e no mérito dou provimento parcial.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora designada
Fui designada para redigir o voto vencedor especificamente em relação ao mérito
da primeira divergência, referente à "Regra de contagem do prazo decadencial. Prevalência do
art. 150, § 4o, do CTN", explicando a razão pelas quais a maioria da Turma entendeu por dar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo quanto a este item.
Nesse ponto, a questão meritória consiste em definir, para os tributos sujeitos a
“autolançamento” ou “lançamento por homologação”, em que circunstâncias a regra decadencial
é deslocada do art. 150, §4o, do CTN, para o prazo o previsto no art. 173, I, do CTN.
Ressalto que as expressões “autolançamento” e “lançamento por homologação”
estão entre aspas porque, na verdade, lançamento é ato privativo da administração (artigo 142 do
CTN), de maneira que o contribuinte, tecnicamente, não “lança” tributos. Acontece que o
lançamento não é a única forma de se constituir o crédito tributário, daí porque, no caso dos
tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação”, eles são assim denominados
porque quem constitui o crédito tributário é o próprio contribuinte, em atividade posteriormente
homologada (expressa ou tacitamente) pelo Fisco.
No caso de tributos sujeitos a tal sistemática, a decadência se rege, a princípio,
pelo artigo 150, §4o, do CTN, que dispõe (grifamos):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em termos teóricos, a exceção mais pacífica à aplicação do artigo 150, §4o, do
CTN -- até porque literalmente indicada no dispositivo, conforme acima destacado -- é a hipótese
de comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nesta situação, não se discute que
a decadência passa a ser regida pelo artigo 173, I, do CTN, contando-se os 5 anos não mais do
fato gerador, mas do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Neste sentido, o CARF aprovou a Súmula CARF no 72 (Vinculante), com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

Mais controversos, todavia, são os casos em que não há tal alegação de dolo,
fraude ou simulação e, mesmo assim, o Fisco pretende a aplicação do artigo 173, I, do CTN em
detrimento do artigo 150, §4o. É o que ocorre no caso dos autos.
Nesse passo, observo que encontra-se superada a linha que pretendia a aplicação
incondicional do artigo 150, §4o, exclusivamente em razão da modalidade do tributo. É dizer,
não há mais como sustentar que, apenas porque o tributo está sujeito ao chamado “lançamento
por homologação”, necessariamente, a decadência será contada a partir do fato gerador.
Isso porque, após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive
na sistemática de recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
fez publicar, em dezembro de 2015, a Súmula 555, com o seguinte enunciado (grifamos):
Súmula STJ 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ na sistemática de recursos
repetitivos devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (art. 62, § 2o do Anexo II ao RICARF/2015).
A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se, basicamente, duas grandes linhas de
pensamento: (i) a que apenas considera o efetivo pagamento do tributo como capaz de atrair a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim, o artigo 150, § 4°, do CTN
(linha adotada pela i. Relatora conforme voto vencido acima); e (ii) a confere importância à
atividade do sujeito passivo a ser homologada.
Em brevíssima síntese, os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento
se apegam à literalidade do artigo 150 do CTN – que, realmente, faz referência à “pagamento
antecipado” -- para dizer que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado pelo
contribuinte. Assim, uma vez constatada a ausência de recolhimentos, o prazo decadencial já
passa a ser regido pelo artigo 173, I, do CTN.
Ainda dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há nuances,
abrangendo (1) aqueles que consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF) é
capaz de fazer com que o prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador, nos termos do
artigo 150, §4o, do CTN, e (2) aqueles que aceitam, além de DARF, a quitação de tributos via
compensação (DCOMP). E ambas essas linhas se subdividem entre (a) aqueles que exigem o
recolhimento dos tributos em questão no valor e na modalidade/regime objeto da autuação fiscal
e (b) aqueles que consideram que qualquer pagamento efetuado para determinado tributo atrai a
regra do artigo 150, §4o, do CTN.
Em lado oposto ao da exigência de efetivo pagamento estão os que adotam a
chamada “teoria da atividade” e, basicamente, interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como
dando importância não apenas ao pagamento do tributo, mas a alguma atividade do sujeito
passivo que já permita à fiscalização revisar a apuração efetuada e, se for o caso, produzir a
respectiva autuação fiscal.
Dentre os que reputam a “atividade” como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN) estão aqueles que
(1) apenas consideram declarações com efeitos de confissão de dívida; (2) consideram
declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos de confissão de dívida, mas desde que tais
declarações não sejam desconsideradas pela fiscalização; e (3) consideram quaisquer declarações
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

apresentadas ao fisco, com ou sem efeitos de confissão de dívida, validadas ou não pela
fiscalização. E, dentro de cada uma dessas três linhas, há aqueles que (a) apenas consideram
declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar; (b) consideram declarações que
efetivamente reportem crédito tributário a pagar ou que revelem apuração negativa de base de
cálculo; e (c) consideram declarações com ou sem crédito tributário a pagar, com base de cálculo
positiva ou negativa, ou mesmo zeradas.
Cada linha tem base argumentativa própria e seus adeptos têm fundamentação
lógica e juridicamente congruente. E é em razão de toda essa criatividade que a jurisprudência
deste CARF oscila bastante, a depender do caso concreto.
No caso dos autos, houve apresentação tanto de DIPJ quanto de DCTF, a
apuração efetuada pelo sujeito passivo não foi invalidada pela Fiscalização e tais declarações
contiveram informação ou de tributos a pagar ou, quando zero, tal ocorreu em razão de apuração
de bases negativas.
Diante desse cenário, colocada a questão em votação, a maioria desta 1a Turma da
CSRF entendeu ser caso de aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.
Observo que a formação de maioria nesta Turma para o resultado em questão
ocorreu não porque os Conselheiros tenham adotado idêntica linha interpretativas acerca do
alcance do repetitivo e da Súmula do STJ, mas sim porque o caso em questão tem
particularidades que foram capazes de reunir, em um mesmo resultado, julgadores com
diferentes visões acerca de qual “atividade” do sujeito passivo é capaz de atrair a aplicação do
artigo 150, §4o, do CTN.
Por se tratar de caso em que houve apresentação de declarações pelo sujeito
passivo, com (DCTF) e sem (DIPJ) efeitos de confissão de dívida, as quais ou continham tributos
a pagar ou refletiam a apuração de bases negativas, e considerando que a fiscalização não
rejeitou a forma de apuração originalmente adotada pelo sujeito passivo, o caso reuniu as três
linhas acima comentadas que consideram a apresentação de declaração como suficiente para se
considerar ter havido “atividade” do sujeito passivo a ser homologada – dentre as quais a linha
adotada por esta Redatora designada, qual seja, a de aceitar, para efeitos de aplicação do artigo
150, par. 4o do CTN, a apresentação de declaração que tenha ou não efeitos de confissão de
dívida, e seja ou não validada ou pela fiscalização. E, dentro dessas linhas, o caso reuniu tanto
aqueles que (α) apenas aceitam a apresentação declaração que reporte crédito tributário a pagar
ou que revele apuração negativa de base de cálculo, quanto os que (β) aceitam a apresentação de
declaração com ou sem crédito tributário a pagar, com base de cálculo positiva ou negativa, ou
mesmo zeradas (posição esta que, esclarece-se, é a pessoalmente adotada por esta Redatora
Designada).
Neste cenário, considerou-se ser o caso de se considerar decaídos os lançamentos
em discussão, por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, dando-se provimento ao recurso
especial do sujeito passivo nessa parte.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento a este item do recurso
especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000713/2008-06

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital